Tribunal: TJBA
Processo: 8024079-57.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024079-57.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALAIDE MADALENA DOS SANTOS e outros (17)

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR
A
S

APOSENTADAS.
QUADRO
DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. INGRESSO N
O SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003
. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. VERBA DE NATUREZA GERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança
n
º
8024079-57.2021.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante
s
,
ALAIDE MADALENA SANTOS DE JESUS,
ANTÔNIA CASTRO, CARLINDA MARIA DOS SANTOS PIRES, CUSTÓDIA SOUZA CARDOSO, ELZA CURVELO DE SOUSA, ERBENE MARIA SANTOS GUSMÃO, EVANICE NOVAIS SILVA, HELENA TEIXEIRA COSTA BRITO, INEZ MERCIA ANDRADE FERNANDES, ISABEL TEIXEIRA COSTA, IVONE GOIS SILVA, MARIA DA GLORIA ANDRADE, MARIA DAS VIRGENS ANDRADE DE BRITO, MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA PORTO, MARINALVA SANTOS MELO, SANDRA LA MARA FERREIRA DOS SANTOS, SOLANGE SANTOS JUNG
e VALDIVA CURCINO LEITE CARVALHO
, e, como Impetrados,
o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e o
SECRETÁRIO DA
EDUCA
ÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar aos Impetrados que procedam à imediata implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC nos proventos d
a
s Impetrantes
,
nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores ativos
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 10 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03